Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ELEMENTOS PROBANTES CONECTADOS E COMPLEMENTARES.
1. É remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a palavra da vítima, se em harmonia com os demais elementos de convicção, ostenta relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Se a responsabilidade criminal do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, com provas amealhadas ao longo da persecução penal submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito, incensurável é a manutenção do édito condenatório.
3. Apelação não provida.